Tribunal: TJSP
Processo: 1516298-27.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Alegação de falta de fundamentação da sentença, pela falta de apreciação da tese de ilicitude das provas – Simples leitura do decisum que afasta a alegação de falta de fundamentação – Não é nula a sentença que, embora sem mencionar expressamente teses da defesa, decide, de forma fundamentada, em sentido oposto – Hipótese de rejeição do pedido de reconhecimento de inépcia

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Alegação de falta de fundamentação da sentença, pela falta de apreciação da tese de ilicitude das provas – Simples leitura do decisum que afasta a alegação de falta de fundamentação – Não é nula a sentença que, embora sem mencionar expressamente teses da defesa, decide, de forma fundamentada, em sentido oposto – Hipótese de rejeição do pedido de reconhecimento de inépcia da denúncia – Inicial acusatória que descreve o fato criminoso e a conduta imputada ao acusado, nos termos do art. 41 do CPP – Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal – Impossibilidade – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade, em face da gravidade e das circunstâncias do caso concreto. Preliminares rejeitadas. APELO DESPROVIDO.